Tribunal: TJBA
Processo: 8013206-22.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8013206-22.2026.8.05.0000– Comarca de Ilhéus/BA

Impetrante: Wagner Brito da Silva

Impetrante: João Henrique Nunes Santos

Paciente: Kauê Andrade dos Santos

Advogado: Dr. Wagner Brito da Silva (OAB/BA 44.122)

Advogado: Dr. João Henrique Nunes Santos (OAB/BA 80.447)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/BA

Processo de 1º Grau: 8000569-21.2026.8.05.0103

Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO SUPRIMIDO (ART. 121, § 2º, VII, C/C ART. 14, II,
E
ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II,
TODOS
DO CÓDIGO PENAL
E
; ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003). ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
.
ARGUIÇÃO
DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA,
BEM COMO
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
C
USTÓDIA CAUTELAR
.
INACOLHIMENTO. DECIS
ÕES
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA
S
. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE, OBJETIVANDO
A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
POR
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO.
ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IN
SUBSISTÊNCIA
. ATUALIDADE
DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CUSTÓDIA REAVALIADA E MANTIDA EM DECISÃO RECENTE.
ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE
DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA
.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Wagner Brito da Silva (OAB/BA 44.122) e Dr. João Henrique Nunes Santos (OAB/BA 80.447), em favor de Kauê Andrade dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 23/01/2026, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, artigo 121, § 2º, VII e artigo 121, caput, ambos c/c artigo 14, II, do Código Penal.

III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (Id. 99879675), a desfundamentação do decreto constritor e da decisão que manteve a prisão preventiva, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a inexistência de materialidade delitiva e de indícios de autoria, a favorabilidade das condições pessoais, a violação ao princípio da contemporaneidade e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (Id. 100151265) noticiam,
in verbis
: “[...]
O paciente e suposto coautor foram presos em flagrante em 23/01/2026, pela suposta tentativa de homicídio em desfavor de Leandro Santos Alves da Cruz e dos policiais militares Tascio de Almeida Carvalho Póvoas, Eduardo Victtor Silva Araújo e Rodrigo Amado Araújo Abreu. Em 24/01/2026, a magistrada plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 8000569-21.2026.8.05.0103. Em 27/01/2026, os custodiados foram submetidos à audiência de custódia, ocasião em que este Juízo analisou a legalidade e a necessidade da prisão, mantendo a decisão anteriormente proferida pela magistrada plantonista que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva. Nos autos do Pedido de Liberdade Provisória nº 8000775-35.2026.8.05.0103, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, cumulada com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sustentando a fragilidade dos elementos que embasaram a custódia, a desnecessidade da medida extrema, bem como a primariedade e os bons antecedentes do paciente. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela manutenção da prisão. Este Juízo indeferiu o pleito defensivo, mantendo o decreto prisional, por entender presentes indícios suficientes de autoria, diante da apreensão em flagrante em suposto confronto sob posse de arma de fogo, e materialidade delitiva. Considerou-se, ainda, que a suposta prática de ação armada em via pública, inclusive contra agentes do Estado, revela gravidade concreta apta a evidenciar risco à ordem pública. Ressaltou-se, ademais, que as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para justificar a revogação da custódia cautelar. Nos autos principais, em 23/02/2026, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao paciente e o corréu a prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e VIII, C/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, em desfavor de Leandro Santos Alves da Cruz e art. 121, §2º, incisos VII, alínea “a”, e VIII, C/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, em relação aos policiais militares Tascio de Almeida Carvalho Póvoas, Eduardo Victtor Silva Araújo e Rodrigo Amado Araújo Abreu. A denúncia foi recebida em 25/02/2026, ocasião em que foi determinada a citação dos acusados. Em 26/02/2026, o Oficial de Justiça certificou a citação regular do paciente, não havendo, até o momento, informação acerca da citação do corréu. Atualmente, o feito aguarda a apresentação da resposta à acusação pelo paciente, bem como a efetivação da citação do corréu.
[...]”.

V -
Ab initio
, não merece ser conhecida a alegativa de ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. Ademais, o reconhecimento da aventada ilegalidade, pela via estreita do
mandamus
, é providência excepcional, admissível somente quando emerge do caderno processual, de forma patente, o vício apontado, o que não se constata no caso concreto.

VI - Quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e da decisão que manteve a prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, estas não merecem prosperar. Da leitura do decreto constritor primevo e do
decisio
de manutenção da custódia preventiva, verifica-se que se encontram idoneamente fundamentados, indicando a presença dos requisitos autorizadores da custódia contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, e motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao apontar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciado pelo
modus operandi
empregado, constando que o paciente teria tentado ceifar a vida da vítima Leandro Santos Alves da Cruz a mando do chefe do tráfico local, demonstrando seu envolvimento com organização criminosa, além de ter disparado contra a equipe policial no momento que tentava se evadir . O Magistrado
a quo
menciona, ainda, a inexistência de qualquer alteração fática ou jurídica a justificar a necessidade de revogação da prisão preventiva, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

VII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, objetivando a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VIII - De igual forma, considerando que as circunstâncias que justificaram a segregação provisória do paciente ainda não se exauriram definitivamente, verificando-se, inclusive, que foram ratificadas pelo Magistrado
a quo
em decisão recente, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da constrição cautelar.

IX - Por fim, importa salientar, ainda, que, embora os Impetrantes tenham apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

X - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente, a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

XI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XII – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº 8013206-22.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Wagner Brito da Silva (OAB/BA 44.122) e Dr. João Henrique Nunes Santos (OAB/BA 80.447), como paciente, Kauê Andrade dos Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.